Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-96.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-96.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu apelação
interposta
para julgar improcedente ação anulatória de decisão administrativa sancionadora, reformando sentença que reconhece
u
vício de motivação no ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não apreciar a alegada prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente, apreciada e rejeitada pelo juízo singular, não integrou o objeto devolutivo da apelação, que delimitou a controvérsia ao exame do vício de motivação da decisão administrativa. Matéria estranha ao âmbito recursal não configura omissão.

4.
O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria submetida ao tribunal, concluindo pela regularidade formal e material da decisão administrativa sancionadora e pela adequada fundamentação do ato no descumprimento de normas consumeristas.

5.
A ocorrência de vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil constitui requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão da matéria julgada ou ao prequestionamento de tese não devolvida ao tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria que não integrou o âmbito devolutivo da apelação, ainda que apreciada na sentença de primeira instância."

-------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que
deixou de se manifestar sobre questão jurídica relevante, expressamente suscitada desde a petição inicial e reiterada ao longo da instrução processual, consistente na ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, tratando-se de questão apta a afastar a própria validade da sanção administrativa impugnada.

Sustenta que, ainda que a controvérsia recursal tenha sido delimitada ao vício de motivação da decisão administrativa, a prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e apreciável em qualquer grau de jurisdição.

Requer, por fim, o pronunciamento expresso acerca da aplicação dos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Id.
357852356
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais
(CPC,
art. 1.022
).

Pois bem.

A parte embargante alega omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador.
Ocorre que a referida
questão não se insere no objeto delimitado na apelação, que circunscreveu a controvérsia recursal ao exame do vício de motivação da decisão administrativa
reconhecida na sentença recorrida
.

Com efeito, o v. acórdão embargado apreciou integralmente a matéria submetida ao crivo desta Corte, consistente na verificação da regularidade formal e material da decisão administrativa sancionadora, concluindo pela ausência de vício de motivação e pela adequada fundamentação do ato administrativo no descumprimento das normas consumeristas.

A alegada prescrição intercorrente, expressamente suscitada
pela parte ora embargante
desde a petição inicial e reiterada ao longo da instrução processual
,
foi objeto de enfrentamento jurisdicional na instância ordinária,
sendo corretamente rejeitada pelo d. juízo
a quo
, deixando de integrar
o âmbito devolutivo do recurso de apelação
interposto pelo Município apelante
, que delimitou a controvérsia recursal à questão atinente ao vício de motivação por suposta aplicação retroativa de norma administrativa.

Ademais,
não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou que "
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18/2/2020).

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026